Tribunal: TJBA
Processo: 8039791-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039791-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MAISA BAHIA CALDAS

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO, ISRAEL MARVILLIN OLIVEIRA BRAGA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA COM METÁSTASE ÓSSEA. QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE. SUSPENSÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA ESTIPULANTE. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO ABRUPTA DE TRATAMENTO ESSENCIAL. TEMA 1.082 DO STJ. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE TERAPÊUTICA EM SITUAÇÕES DE GRAVE VULNERABILIDADE CLÍNICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA PELA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. PERIGO DE DANO CONSISTENTE NO RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E COMPROMETIMENTO DA PRÓPRIA SOBREVIDA DA PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MAISA BAHIA CALDAS SANTOS, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e liberasse, no prazo de 03 (três) dias, os tratamentos de quimioterapia e radioterapia prescritos à autora, portadora de neoplasia maligna de mama com comprometimento ósseo metastático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – Discute-se se a decisão que deferiu tutela de urgência deve ser reformada para afastar a obrigação imposta à operadora de plano de saúde de assegurar a continuidade do tratamento oncológico da agravada, diante da alegação de suspensão da cobertura assistencial em razão da inadimplência da empresa estipulante do contrato coletivo empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Os documentos médicos acostados aos autos evidenciam que a agravada é portadora de neoplasia maligna de mama com metástase óssea, encontrando-se submetida a tratamento oncológico contínuo e de alta complexidade, cuja interrupção pode ocasionar agravamento significativo do quadro clínico e comprometimento da eficácia terapêutica indicada.

4 – O perigo de dano encontra-se demonstrado diante do risco concreto de agravamento da enfermidade e de prejuízos graves e irreversíveis à saúde da paciente em decorrência da descontinuidade do tratamento quimioterápico e radioterápico prescrito.

5 – Embora admitida a resilição unilateral dos contratos coletivos empresariais por inadimplência, desde que observadas as exigências legais e regulamentares pertinentes, o exercício de tal prerrogativa não autoriza a interrupção abrupta de tratamento médico essencial de beneficiária acometida por doença grave e potencialmente letal.

6 – O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.842.751/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), consolidou entendimento no sentido de que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou integridade física, ainda que exercido regularmente o direito de rescisão unilateral do contrato coletivo.

7 – A controvérsia relativa à regularidade da suspensão ou cancelamento do contrato coletivo empresarial demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual, não se mostrando razoável transferir à beneficiária os ônus decorrentes da discussão contratual travada entre a operadora e a empresa estipulante.

8 – Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente diante da probabilidade do direito evidenciada pela documentação médica e do perigo de dano consistente no risco de agravamento do quadro clínico da agravada.

IV. DISPOSITIVO
9 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8039791-48.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e como Agravada MAISA BAHIA CALDAS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.